Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-23.2017.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de exibição de documentos – Pretensão de exibição de extratos bancários – Sentença de procedência – Injuridicidade de ação autônoma por não contemplada no NCPC – Pretensão exibitória somente passível de dedução através do procedimento da tutela cautelar de caráter antecedente (NCPC, art. 305), ou então quando não pedida tutela através do procedimento probatório da Produção

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de exibição de documentos – Pretensão de exibição de extratos bancários – Sentença de procedência – Injuridicidade de ação autônoma por não contemplada no NCPC – Pretensão exibitória somente passível de dedução através do procedimento da tutela cautelar de caráter antecedente (NCPC, art. 305), ou então quando não pedida tutela através do procedimento probatório da Produção Antecipada de Provas (NCPC, art. 381, III) – Falta de interesse processual caracterizada, na modalidade adequação – Extinção nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015 – Ônus do decaimento invertidos – Sentença substituída – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000059-23.2017.8.26.0374, da Comarca de Morro Agudo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado CAETANO NUNES DA COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000059-23.2017.8.26.0374 -Voto no 14846 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1000059-23.2017.8.26.0374
Apelante (s): Banco Bradesco S.A.
Apelado (a, s): Caetano Nunes da Costa
Comarca: Morro Agudo Vara Única
Juiz de 1o Grau: Samuel Bertolino dos Santos
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
VOTO No 14846
BANCÁRIOS Ação de exibição de documentos Pretensão
de exibição de extratos bancários Sentença de procedência
Injuridicidade de ação autônoma por não contemplada no
NCPC Pretensão exibitória somente passível de dedução
através do procedimento da tutela cautelar de caráter
antecedente (NCPC, art. 305), ou então quando não pedida
tutela através do procedimento probatório da Produção
Antecipada de Provas (NCPC, art. 381, III) Falta de interesse
processual caracterizada, na modalidade adequação Extinção
nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015
Ônus do
decaimento invertidos
Sentença substituída
Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença
proferida em 18/02/2019 (fls. 61/62), de relatório adotado, que julgou procedente ação
de exibição de documentos, e condenou o banco réu, ora apelante, a exibir os
documentos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00
(duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por ter oferecido
resistência ao pedido inicial, já que não entregou os documentos indicados, condeno o
requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em R$ 500,00, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC”.
Apela o banco requerido (fls. 64/68) arguindo preliminar de
falta de interesse processual, na medida em que o autor não comprovou ter formulado
prévio requerimento administrativo, mediante pagamento da taxa bancária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000059-23.2017.8.26.0374 -Voto no 14846 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
correspondente, e subsequente recusa, nos termos do REsp Repetitivo no 1.349.453/MS;
no mérito, afirmando que a Súmula 372 do STJ estabelece o não cabimento de multa em
ação deste jaez, pede o afastamento da penalidade. Postula o provimento do recurso
para reforma do julgado, e alternativamente a suspensão do processo até julgamento do
REsp Repetitivo no 1.763.462/MG que trata sobre a questão relativa ao cabimento da
multa na ação de exibição, incidental ou autônoma, de documentos relativos a direito
disponível.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 16/04/2019, é tempestiva, considerando a indisponibilidade do sistema
SAJ em 15/04/2019 (fls. 71/72), e preparada (fls. 73/74).
Ajuizada a ação já à égide do novo CPC/2015 se assenta que, na
consonância do art. 396, o juiz “pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa
que se encontre em seu poder”, mas injurídico se deduza o pedido por ação autônoma,
ausente na nova ordem processual civil essa previsão, somente passível atendimento da
pretensão através do procedimento de tutela cautelar antecedente previsto no NCPC, art.
305, ou através do procedimento probatório da Produção Antecipada de Provas previsto
no artigo 381, III, quando não haja pedido de tutela.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER
EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
FUNDADA EM URGÊNCIA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL Condição
da ação não verificada Ação autônoma de exibição de documentos
que não mais subsiste na vigência do atual Código de Processo Civil
Pedido de exibição de documentos que deve ser formulado
incidentalmente no bojo de ação própria - Carência da ação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000059-23.2017.8.26.0374 -Voto no 14846 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
4
subsiste, na modalidade adequação. RECURSO DESPROVIDO”
(Apelação no 1116899-65.2017.8.26.0100, Rel. Sergio Gomes, 37a
Câmara de Direito Privado, DJ 10/07/2018).
“AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Sentença que julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
VI do CPC/2015
Pretensão de reforma da r. sentença.
INADMISSIBILIDADE: Em que pese a parte autora ter denominado
de ação de obrigação de exibir documento, verifica-se dos autos que
na realidade trata-se de ação cautelar de exibição de documento. A
ação proposta é inadequada e não mais prevista em lei, inexistindo,
portanto, os pressupostos processuais para o seu prosseguimento
válido, previstos no art. 485, VI do novo CPC. Sentença de extinção
mantida, mas por outro fundamento. RECURSO DESPROVIDO”
(Apelação no 1013820-51.2016.8.26.0344, Rel. Israel Góes dos
Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, DJ 24/10/2017).
Não difere o entendimento da Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
-
PEDIDO
DE
TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - Sentença de procedência -
Insurgência da ré - Cabimento - Ação intentada pela autora que se
revela verdadeiro pedido de ação de exibição de documentos apenas
nominada de Ação de Obrigação de Fazer - Ação de Exibição de
Documentos que não subsiste de forma autônoma com a entrada em
vigor do Código de Processo Civil de 2015 - Inteligência dos arts.
396 a 404 e 305 a 310 do NCPC - Hipótese em que a ação de
obrigação de fazer foi ajuizada sem indicar o efetivo alcance do
direito substancial entre o pedido de tutela final (qual o cumprimento
de obrigação de fazer que pretende ver tutelado) e o pedido de tutela
provisória formulado (exibição de documento) - Ausência de
demonstração de requerimento prévio administrativo válido não
atendido - Aplicabilidade do entendimento pacificado no Resp. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000059-23.2017.8.26.0374 -Voto no 14846 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
5
1.349.453/MS, do C. STJ, para fins de aplicação do art. 543- C, do
CPC - Contrato de prestação de serviços celebrado através de via
telefônica, sem assinatura de contrato físico e individualizado -
Possibilidade do consumidor contratante obter a cópia das cláusulas
gerais do contrato e faturas mensais com demonstração de serviços e
valores, pelo site da operadora do serviço contratado, utilizando-se
do número do contrato (número do telefone) e dados pessoais do
contratante - Avanços e comodidades da vida moderna - Sentença
reformada para julgar improcedente a ação, invertendo-se os ônus
sucumbenciais em desfavor da autora, observando-se o contido no
art. 12 da Lei 1.060/50 - RECURSO PROVIDO.” (Apelação no
1023762-66.2016.8.26.0002, Rel. Sergio Alfieri, 35a Câmara de
Direito Privado, DJ 24/04/2017).
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. Exibição de planilha de cálculo.
Inadequação da via eleita. Carência da ação reconhecida, por
ausência de interesse de agir. Extinção do processo, nos termos do
art. 485, § 3o, do CPC. Sentença reformada, de ofício. RECURSO
PREJUDICADO.” (Apelação no 1045943-58.2016.8.26.0100, Rel.
Carlos Von Adamek, 38a Câmara de Direito Privado, DJ
19/04/2017).
“AÇÃO
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
Indeferimento da petição inicial. Ausência de interesse processual.
Em que pese ter sido denominada ação de obrigação de fazer,
verifica-se que se trata de ação de exibição de documento. Código de
Processo Civil de 2015 que não prevê procedimento autônomo para
essa finalidade. Exibição que deve ser requerida em incidente do
processo principal ou em produção antecipada de prova.
Inadequação da via eleita. Extinção mantida. Recurso desprovido.”
(Apelação no 1008715-92.2016.8.26.0506, Rel. Milton Carvalho, 36o
Câmara de Direito Privado, DJ 20/04/2017).
Nessa quadra, de rigor a extinção do processo em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000059-23.2017.8.26.0374 -Voto no 14846 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
6
ausência de interesse processual e a possibilidade jurídica do pedido, na modalidade
adequação.
Ademais, consigna-se, por salutar, que, tal como sustentado no
apelo do banco, para aquelas admitidas modalidades de acionamento da Justiça visando
exibição de documento ainda são exigidos os requisitos do prévio pedido
administrativo, fixados pelo C. STJ no REsp Repetitivo 1.349.453/MS, julgado em
10/12/2014, DJe 02/02/2015. Veja-se a ementa:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
E
PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A
propositura de ação cautelar de exibição de documentos
bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como
medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando
a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço
conforme previsão contratual e normatização da autoridade
monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido” (Segunda
Seção - Rel. Min. Luís Felipe Salomão - julgado em 10/12/2014
DJe 02/02/2015) (g).
O recurso é provido e a sentença substituída, seguindo a ação
julgada extinta, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC,
invertidos os ônus do decaimento.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000059-23.2017.8.26.0374 -Voto no 14846 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
7
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)